Tribunal: TJDFT
Processo: 0721384-31.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO CONSTATADA A OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA (Lei 9.099/95, art. 55). RECURSO IMPROVIDO.

I. Ausente a alegada “omissão quanto à avaliação de sucumbência”, a qual estaria centrada, nas palavras aviadas pela parte embargante, no seguinte aspecto: [...] a Turma não observou evento modificativo baseado em Lei superveniente em que o primeiro embargo sustentou a perda superveniente de objeto em relação ao pedido de obrigação de fazer constante da inicial. Isto porque, com o advento da Lei no 6.523/20, a Administração deve aplicar a nova tabela de proporção 20/40 horas, nela contida. Por conseguinte, a nova Lei abarca a proporcionalidade pleiteada nos autos, desconfigurando o suporte fático de criação de uma VPNI supletiva, para as remunerações mensais a partir de sua entrada em vigor. Neste ponto, com a devida vênia, é a de que não há sucumbência sobre o pedido de criação da VPNI, estando pendente à causa em recurso, o efeito sobre parcelas de remuneração anteriores à nova Lei [...]
II. As verbas sucumbenciais foram fixadas no patamar mínimo disciplinado pela legislação de regência (Lei 9.099/95, art. 55). Ausente previsão legal à pretendida modificação desse patamar em razão de “perda superveniente de objeto”.
III. Inexistente qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
IV. Por ora, não constatado o dolo processual à condenação da embargante por litigância de má-fé.
V. Improvidos os embargos declaratórios.